Tribunal: TJDFT
Processo: 0735865-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. ALEGADA NATUREZA SALARIAL. ÔNUS DA PROVA. CONTA UTILIZADA PARA MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS. QUANTIA IRRISÓRIA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. UTILIDADE DA PENHORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte executada contra decisão interlocutória que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a manutenção da constrição integral de valores bloqueados via SISBAJUD, convertendo-os em pagamento em favor do exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados via SISBAJUD são impenhoráveis por sua alegada natureza alimentar e/ou salarial; (ii) determinar se a constrição foi quantia irrisória, com violação ao disposto no artigo 836 do Código de Processo Civil por constituir penhora manifestamente inútil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fase satisfativa deve promover a materialização do crédito do exequente da forma mais célere possível, porém pelo meio menos gravoso ao executado, nos termos do artigo 805 do Código de Processo Civil.
4. A proteção prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil não se limita aos valores depositados em caderneta de poupança, alcançando também valores mantidos em conta-corrente, aplicações financeiras ou fundos de investimentos, desde que respeitado o limite de 40 salários-mínimos e ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude por parte do devedor.
5. O ônus probatório da impenhorabilidade recai exclusivamente sobre o executado, não sendo suficiente a sua mera alegação.
6. O bloqueio via Sisbajud ocorreu de forma fragmentada em três instituições financeiras distintas onde a parte devedora possuía numerários disponíveis, o que afasta a alegação de que os valores decorreriam de salário depositado em conta específica para tal finalidade.
7. A análise dos extratos apresentados pela própria agravante demonstra que a conta bancária é utilizada para operações típicas de pagamento e transferências, com movimentações frequentes de valores variados, não servindo como repositório de recursos salariais destinados exclusivamente ao sustento familiar.
8. A agravante realizou, no período próximo ao bloqueio, diversas transferências Pix, pagamentos de boletos e outras movimentações financeiras que evidenciam o uso de determinada conta bancária como instrumento de gestão financeira geral, sem demonstração de que os valores bloqueados estavam efetivamente reservados para o pagamento de despesas essenciais de subsistência.
9. Embora o montante bloqueado represente apenas parcela de pequena monta perante o valor total executado, a pretensão de se evitar penhoras manifestamente inúteis visa a impedir constrições que gerem apenas custos processuais sem proveito econômico ao credor, hipótese que não se configura no caso concreto, tendo em vista que o próprio credor manifestou interesse pela satisfação parcial do crédito pelos valores alcançados na penhora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil exige comprovação efetiva de que os valores possuem natureza alimentar ou salarial, recaindo o ônus probatório exclusivamente sobre o executado, não sendo suficiente a mera alegação. 2. Valores bloqueados em conta utilizada para operações típicas de pagamento, transferências e movimentações financeiras diversas não gozam de proteção de impenhorabilidade, ainda que o executado alegue origem salarial, especialmente quando o bloqueio não recai sobre a conta bancária destinada ao recebimento de salário. 3. A constrição de valores em montante inferior ao total executado não configura, por si só, penhora manifestamente inútil quando o credor manifesta interesse na satisfação parcial do crédito e há proveito econômico na medida constritiva.
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805, 833, X, 836 e 921, III.